Tribunal: TJMMG
Processo: 2000095-91.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000095-91.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 10/08/2023 Publicação: 18/08/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – ESTADO DE MINAS GERAIS – PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR DE DEMISSÃO – ALEGAÇÃO DE PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO DE QUE HOUVE A PRÁTICA DE ATO QUE AFETOU A HONRA PESSOAL E O DECORO DA CLASSE – MILITAR QUE SUPOSTAMENTE TERIA COMETIDO DELITO DE PECULATO – INEXISTÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA RECONHECIDA PELO JUÍZO CRIMINAL – INFRINGÊNCIA DE LEGALIDADE DO ATO, PELA AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE OS FATOS E O ATO PUNITIVO – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Márcio Borges Tristão, acordam os dsembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais, para manter íntegra a respeitável sentença de primeira instância. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Auditoria Judiciária do Estado de Minas Gerais (5ª AJME), na qual julgou-se procedente o pedido da inicial para o fim de decretar a nulidade do ato de demissão do 2° Sgt PM Márcio Borges Tristão, oriundo do Processo Administrativo- Disciplinar (PAD) de Portaria n. 100.123/2020 – 6ª Região de Polícia Militar (RPM) –, e, via de consequência, reintegrá-lo ao serviço ativo da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a partir da data em que houve a publicação da decisão do governador do Estado de Minas Gerais. Foram atribuídos efeitos ex tunc à decisão, para determinar o pagamento de todos os direitos retroativos pertinentes, devidamente apurados em fase de cumprimento de sentença (Evento 47 – SENT1). O ex-2° Sgt PM Márcio Borges Tristão propôs a ação ordinária para a declaração de nulidade do ato punitivo disciplinar a ele aplicado nos autos do PAD de Portaria n° 100.123/2020/6ª RPM. Em sua petição inicial, narra que teve instaurado contra si PAD em razão de haver, em tese, “se apropriado indevidamente da quantia de 792,00 (setecentos e noventa e dois reais) proveniente de ocorrência de roubo conforme REDS 2019-058463055-001, sendo 78 (setenta e oito) cédulas de dez reais e 06 (seis) cédulas de dois reais, que foram TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 encontradas guardadas dentro de um saco plástico na posse do militar. A guarnição composta pelo militar acusado, foi abordada por uma equipe de policiais da 16ª Cia PM Ind, após denúncia feita a um militar lotado em Conceição do Rio Verde, também de serviço no turno, relatando que policiais estariam recolhendo dinheiro de forma inadequada. Durante a mencionada abordagem, o militar teria informado ao seu superior hierárquico de que havia um dinheiro em seu bolso por ter esquecido de entregá-lo aos militares responsáveis pela ocorrência. Consta ainda que as cédulas encontradas na posse do militar apresentavam cheiro semelhante a pólvora e apresentavam sinais de queimadura, sendo que 06 (seis) cédulas de R$ 10,00 (dez reais) se encontravam manchadas com tinta vermelha”. Arguiu a ofensa ao princípio da legalidade, considerando grave equívoco na tipificação/enquadramento da conduta atribuída a ele. Sustentou que o fato deveria ter sido enquadrado, desde o início, nas iras do inciso II do art. 14 do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (Lei estadual n. 14.310, de 19 de junho de 2002), por ter deixado de cumprir a determinação que lhe foi dada de isolamento e arrecadação de materiais para a instrução do Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) 2019-058463055-001, e não na imputação de prática de uma transgressão grave, contida no art. 13, III, combinado com o inciso III do parágrafo único do art. 64 do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM). Arguiu, ainda, a ofensa ao princípio da coisa julgada, considerando que foi absolvido no âmbito criminal sobre os mesmos fatos que ensejaram a sua demissão. Nesse ponto, destacou que os fundamentos da sentença absolutória, concernente a ausência de dolo para configurar a prática do delito de peculato, levou a declaração de inexistência de prova da existência do fato, art. 439, letra “a”, segunda parte, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Arguiu, também, a ofensa ao princípio da impessoalidade considerando que, na análise do recurso administrativo com efeito suspensivo, apesar de anexada a sentença absolutória criminal, decidiu-se pela manutenção da demissão por interpretação da absolvição como sendo por insuficiência de provas. Nesse ponto, sustentou não restar dúvidas de que a sua absolvição versou sobre a aplicação da alínea “a” do art. 439 do CPPM, produzindo reflexos na seara administrativa, comunicando-se e encaixando-se na hipótese apresentada, devendo, portanto, ser reintegrado nos quadros da PMMG. Arguiu, por fim, ofensa aos princípios basilares da Administração Pública e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, requereu a concessão da tutela provisória de urgência, prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), para determinar que a Administração Militar suspendesse o ato de demissão, mantendo-o nos quadros da PMMG, com todos os direitos inerentes ao exercício do cargo/função, até o julgamento do mérito da presente ação. No mérito, requereu que seja declarada por sentença a nulidade do PAD objeto da presente ação, instaurado contra si, e que culminou na sua demissão dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 quadros da Instituição Militar e, por conseguinte, sua reintegração nos quadros da Policia Militar do Estado de Minas Gerais, retornando-se-o ao status quo anterior à data da demissão, com todos os direitos advindos dessa condição e com a respectiva alteração da sua ficha profissional, além da condenação do réu ao pagamento em seu favor de todas as suas remunerações, direitos e benefícios daí advindos, retroativos à data da demissão, valores vencidos e vincendos, devidamente atualizados e corrigidos na forma da lei. Deu à causa o valor de R$ 173.103,30 (cento e setenta e três mil, cento e três reais e trinta centavos). Verifica-se que, no Evento 2 – CERT1 –, em consulta ao SINGEP, PJE e EPROC, não foi localizado qualquer processo semelhante ao presente feito, tramitando ou que já tenha tramitado nesta Justiça Militar estadual, em nome do autor. Em despacho de Evento 4 – DEC1 –, o meritíssimo juiz de direito titular da 5ª AJME – Cível – recebeu a petição inicial, deferiu a tutela de urgência, concedeu a gratuidade de justiça ao autor, determinou a citação do Estado de Minas Gerais, bem como o prosseguimento do feito com os atos processuais até a conclusão para a sentença. O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento14-CONT1). Posteriormente, o réu comunicou a interposição de agravo de instrumento em face da decisão de concessão da tutela de urgência (Evento 15). O autor impugnou a contestação (Evento 28). Intimado para especificação de provas, o autor e o Estado de Minas Gerais manifestaram-se no sentido de não terem outras provas a produzir, nos Eventos 33 e 34, respectivamente. O meritíssimo juiz de direito titular na 5ª AJME – Cível – oportunizou às partes a apresentação de memoriais, conforme se vê nos Eventos 40 e 45. Em análise do mérito, o meritíssimo juiz de direito titular na 5ª AJME – Cível – julgou procedente o pedido da inicial. Atribuiu as custas ao Estado de Minas Gerais, contudo reconheceu a isenção do pagamento, consoante disposto no inciso I do artigo 10 da Lei n. 14.939, de 29 de dezembro de 2003, bem como os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos §§2º e 3º do art. 85 do CPC/2015 (Evento 47 – SENT1). O Estado de Minas Gerais interpôs recurso de apelação (Evento 63 – APELAÇÃO1). Sustentou que houve a realização de uma transgressão disciplinar quando o ex-militar, ora apelado, subtraiu, da ocorrência de roubo a banco em que atuava, 84 cédulas, que totalizaram R$ 792,00, as inseriu num pacote e as guardou no bolso de sua farda, ainda que sem qualquer justificativa para tal, muito menos autorização, motivo pelo qual foi preso em flagrante. Nesse ponto, sustentou, ainda, que, a partir do fato descrito, surgiu o dever da Administração Pública Militar de instaurar o respectivo PAD, impulsionada pelos princípios da legalidade, moralidade, motivação, haja TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 vista a atitude incompatível com os valores da Instituição na suposta conduta realizada pelo apelado. Consideraram-se como infringidos os princípios da disciplina e da hierarquia, normativo constitucional consagrado no art. 42 da Carta Magna de 1988, motivos pelos quais instaurou-se o PAD, dada a suposta incidência do ex-militar na hipótese transgressiva do art. 13, III, do CEDM. Suscitou que, além da gravidade da suposta transgressão, houve a repercussão grave e negativa na mídia, afetando não somente o apelado, mas também a PMMG, instituição que teve sua honra maculada, como noticiam as inúmeras reportagens acostadas, em destaque a contida nas fls. 287/289 do Evento 1- OUT21, intitulada “Conceição do Rio Verde: PM teria recolhido dinheiro após explosão de caixas”. Aduziu que a decisão administrativa foi pautada por todas as provas colhidas no bojo do PAD, sendo respeitadas a razoabilidade e proporcionalidade da sanção demissional aplicada, uma vez que foi a única cabível à reprimenda da transgressão praticada pelo ex-militar. Alegou que foi ministrado ao ex-militar a correta aplicação das normas gerenciais da Corporação, em atenção às garantias do próprio acusado, tal qual o da ampla defesa, contraditório, sendo-lhe assegurado o devido processo legal, de forma a inexistir nulidade ou irregularidades no processo administrativo objurgado que possa subsidiar a tese acolhida pelo nobre sentenciante. Ressaltou não haver dúvida quanto à existência do fato em si, e o que se entendeu no processo criminal é não haver elementos suficientes para caracterizá-lo como crime. Prequestionou a ofensa ao artigo 2º da Constituição da República (CR) de 1988, por entender que a sentença foi proferida em completo desacordo com o princípio da independência harmônica entre os poderes (autonomia entre os poderes). Destacou que a absolvição do militar, na esfera penal, restou assinalada pela aplicação da segunda parte da alínea “a” do art. 439 do CPPM, por inexistência de prova suficiente para pautar sua condenação criminal, sendo que, pelo entendimento jurisprudencial já consolidado dos tribunais superiores, não há interferência entre a absolvição penal e o fato apurado na seara administrativa. Sustentou, também, que, de tal modo, mesmo absolvido criminalmente, o apelado poderia ter sido penalizado pela prática de falta residual no âmbito administrativo. Nesse ponto, o apelante citou o enunciado da Súmula 18 do excelso Supremo Tribunal Federal em que se assentou o entendimento de que pela falta residual não compreendida na absolvição pelo juízo criminal é admissível a punição administrativa do servidor público. Disse que a Instrução de Corregedoria n. 1, em seu art. 17, estipula que, por uma mesma conduta ilícita, poderá haver responsabilização nas diferentes esferas constitutivas das diferentes searas consagradas no sistema jurídico pátrio, de modo a não acarretar violação ao princípio do “non bis in idem”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Destacou, ainda, que o colendo Superior Tribunal de Justiça pavimentou o entendimento de que só haverá nulidade de ato administrativo quando comprovado prejuízo real e concreto da parte, o que advém da aplicação subsidiária do princípio do pas de nullité sans grief, somado à presunção juris tantum de veracidade e legitimidade que gozam os atos praticados pela Administração Pública. Alegou que ao apelado foram oportunizadas a ciência e a manifestação nos autos do procedimento administrativo, conhecendo os fatos que pesavam em seu desfavor, de tal modo que pôde constituir defensor hábil a lhe defender das acusações, tendo inclusive apresentado recurso administrativo, de tal modo que se valeu, portanto, da ampla defesa e do contraditório, não havendo o que se falar em violação dos mesmos. Reafirmou que, pelo princípio da tripartição dos Poderes da República, estampado no art. 2º da CR/88, é vedada ao Poder Judiciário a incursão no mérito dos procedimentos administrativos, a fim de apurar a conveniência ou a oportunidade dos atos da Administração Pública, tal como sucedeu no caso dos autos. Nesse aspecto, salientou que a análise de provas e dos demais elementos colhidos nos autos do procedimento administrativo, bem como da motivação da sanção aplicada, extrapola os limites de avaliação concedidos ao Poder Judiciário, tratando-se de manifesta invasão do próprio mérito administrativo. Arguiu que, no presente caso, com os fundamentos apresentados na sentença exarada, houve a análise dos elementos probatórios colhidos no PAD, bem como a averiguação da motivação que inseriu o apelado como acusado no respectivo procedimento administrativo, tendo o douto juízo ido além das suas limitações legais e incursionado no mérito administrativo para avaliar e divergir do entendimento apresentado pela Administração Militar, invalidando a própria discricionariedade e a oportunidade deste ente de aplicar a sanção. Concluiu que a Administração Pública Militar assegurou os direitos do acusado, ora apelado, garantindo-lhe o acesso aos fatos que pesavam em seu desfavor; possibilitou a constituição do defensor para sua defesa, não havendo, assim, qualquer mácula ou vício no PAD que pudesse dar ensejo à análise do Poder Judiciário. E, quanto à solução do procedimento administrativo, aduziu que a decisão administrativa se inclui na seara de autonomia gerencial da Corporação, não lhe parecendo lícito ao Judiciário nela imiscuir-se, sob pena de apequenar a capacidade de governo e direção da PMMG. Ao final, requereu que seja dado provimento ao recurso, para que, reformando-se a decisão guerreada, sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na peça de ingresso. O autor contra-arrazoou o recurso de apelação no Evento 60. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Recebo o recurso de apelação, por ser próprio e tempestivo. Em uma análise acurada dos autos, mantenho a respeitável sentença monocrática, pelos seus próprios fundamentos. Nota-se que uma das teses suscitadas para a solução da presente demanda consiste na vinculação das esferas administrativa e criminal. Consta dos autos que n. 134.882-0, 2º Sgt PM Márcio Borges Tristão, foi preso em flagrante de delito sob o fato de haver em tese “se apropriado indevidamente da quantia de R$ 792,00 (setecentos e noventa e dois reais) proveniente de ocorrência de roubo (REDS 2019-058463055-001), incidindo, em tese, no crime capitulado no art. 303, §2º, do Código Penal Militar (CPM) – Portaria n. 119.940/19 – APF/16ª CIA PM IND”. Consta, ainda, que, no âmbito criminal, o representante do Ministério Público requereu o arquivamento do Inquérito Policial Militar (IPM), por insuficiência de provas para se comprovar o dolo de apropriar-se do dinheiro. Diante da discordância, houve a nomeação de outro representante do Ministério Público para o oferecimento da denúncia, que apresentou a narrativa fática e a imputação abaixo: Consta do feito que, no dia 28 de novembro de 2019, por volta das 10:00, na Rua José Rezec, n. 16, Centro de Conceição do Rio Verde/MG, o denunciado se apropriou de R$ 792,00 (setecentos e noventa e dois reais) que tinha a posse em razão do cargo de Policial Militar, uma vez que participava de uma ocorrência de furto com explosão de caixas eletrônicos naquela data e local, horas antes, na qual ficou responsável pelo recolhimento do dinheiro (REDS 2019-058463055-001). Infere-se dos autos que, na data e local supracitados, o denunciado integrou a guarnição policial que atendeu ocorrência de explosão de caixa eletrônicos, ficando responsável por recolher as cédulas espalhadas. Momento após, a Polícia Militar recebeu ligação telefônica anônima que relatava estranheza do modo como se deu a apreensão do dinheiro. A partir de tal informação, procedeu-se à abordagem do denunciado que retirou do bolso de sua calça um saco plástico contendo R$ 792,00 (setecentos e noventa e dois reais) em 78 (setenta e oito) notas de R$ 10,00 (dez reais) e 06 (seis) notas de R$ 2,00 (dois reais), sendo que algumas delas apresentavam mancha de tinta vermelha característica da explosão de caixa eletrônicos. Ante o exposto, tendo o denunciado 2º Sgt PM Márcio Borges Tristão incorrido nas sanções do artigo 303 do Código Penal Militar, [...] Ao final do processo criminal, o apelante foi absolvido criminalmente, com fundamento na letra “a”, segunda parte, do art. 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), com expresso pedido do Ministério Público nesse sentido. Já os autos do PAD de Portaria n. 100.123/2020 – 6ª RPM –, de 6 de janeiro de 2020, foi instaurado para examinar e dar parecer sobre a situação do n. 134.882-0, 2º Sgt PM Márcio Borges Tristão, como incursos no inciso II do art. 64 do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), combinado com o parágrafo único, inciso III, do mesmo artigo, em relação aos mesmos fatos investigados no processo criminal. Transcrevo: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 1. CONSIDERANDO QUE: 1.1 – ressaiu do Auto de Prisão em Flagrante Delito de Portaria n. 119.940/19 – 16ª Cia PM Ind, que o n. 134.882-0, 2º Sgt PM Márcio Borges Tristão, lotado na 16ª Cia PM Ind, teria, em tese, adotado conduta antiética residual incompatível com os valores e princípios ético-militares consubstanciados no CEDM; 1.2 – consta que o militar, em data de 28 de novembro de 2019, durante apoio em atendimento de ocorrência de explosão de caixa eletrônico ocorrido na cidade de Conceição do Rio Verde/MG, teria acondicionado indevidamente no bolso da calça de seu fardamento B1, a quantia de R$792,00 (setecentos e noventa e dois reais), proveniente da ocorrência de roubo registrada no REDS 2019-058463055-001, sendo 78 cédulas de dez reais e 06 cédulas de dois reais guardadas dentro de um saco plástico; 1.3 – exsurge, ainda, que a guarnição composta pelo militar foi abordada por uma equipe de policiais da 16ª Cia PM Ind, após denúncia feita a um militar lotado em Conceição do Rio Verde, também de serviço no turno, relatando que policiais estariam recolhendo dinheiro de forma inadequada; 1.4 – durante a mencionada abordagem, o militar teria informado o seu superior hierárquico de que havia um dinheiro em seu bolso por ter esquecido de entregá-lo aos militares responsáveis pela ocorrência; 1.5 – consta, ainda, que as cédulas encontradas na posse do militar apresentavam cheiro semelhante a pólvora e apresentavam sinais de queimadura, sendo que 06 (seis) cédulas de R$10,00 (dez reais) se encontravam manchadas com tinta vermelha; 1.6 diante dos fatos, o militar teria faltado publicamente com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo comprometedor da honra pessoal e do decoro desse, conduta que configura, em tese, transgressão disciplinar descrita no artigo 13, inciso III, do CEDM; 1.7 abstraindo-se o aspecto penal militar, que se encontra a carga do juízo competente, constata-se que a conduta imputada ao militar, numa análise, puramente administrativo-disciplinar, afetou, em tese, a honra pessoal e o decoro da classe e o incapacita, em tese, de permanecer nas fileiras da Corporação, já que se espera de todo militar estadual posturas irrepreensíveis, retilíneas e probas; 1.8 nestes termos, havendo o incursionamento do ato, em tese, no artigo 64, inciso II, parágrafo único, inciso III, do CEDM, deve ser submetido a Processo Administrativo Disciplinar (PAD), ocasião em que lhe serão assegurados os postulados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, nos termos do artigo 63, do CEDM; [...] – Evento 1 – OUT11, página 2/3. Consta dos documentos anexados à inicial (cópia do PAD) que a Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) decidiu: 6. Parecer TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 6.1 Concluídos os trabalhos, a Comissão, por unanimidade de votos, é de parecer pela absolvição do acusado, n. 134.882-0, 2º Sgt PM Márcio Borges Tristão; 6.2 Diante de todos os depoimentos alhures mencionados e de acordo com o entendimento que não houve quaisquer manifestações de grave escândalo e algo marcante negativo, não sendo pela unanimidade das testemunhas uma situação vergonhosa causada pelo transgressor, mesmo que tal conduta tenha saído da anormalidade e tenha causado repercussão na imprensa televisiva e escrita de grande aceitação pelo público. E ainda com relação à honra pessoal, que é caracterizada como respeito de que é objeto ou se torna merecedor o indivíduo, perante os concidadãos, verifica-se no presente caso que as testemunhas arroladas no processo alegaram que somente se ficasse comprovado que o acusado tinha a intenção de subtrair para si o valor arrecadado, este não reuniria requisitos para permanecer nas fileiras da PMMG. 6.3 Considerando as razões fáticas e jurídicas já expostas, não foram vislumbradas provas suficientes que fossem aptas a comprovar que o acusado cometeu as transgressões que lhe foram imputadas referentes a dar causa a grave escândalo que comprometesse sua honra pessoal e o decoro das classe, uma vez que não há provas suficientes que demonstrem se houve por parte do acusado a intenção de ficar com os valores encontrados em sua posse ou se houve o esquecimento de entregar parte do material que arrecadou na agência do Banco do Brasil e, desta forma, esta comissão conclui pelo arquivamento dos autos em conformidade como artigo 439, alínea e) não existir prova suficiente para a condenação; do Decreto Lei 1.002 de 21 de outubro de 1969 e art. 7º, inciso VI, não existir prova suficiente para a condenação da resolução conjunta n. 4.220/12 (MAPPA). 6.4 Ainda, foi constatado por essa comissão que há indícios do cometimento da Transgressão Disciplinar capitulada no inciso II do art. 14 do Código de Ética e Disciplina (demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que revele desempenho insuficiente) por ter deixado de cumprir a terminação que lhe foi dada de isolamento e arrecadação de manterias para instrução do REDS 2019-058463055-001. [...] No mesmo sentido foi a conclusão do Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU) – evento 1 – OUT14, páginas 116/121. O comandante da 6ª RPM discordou das manifestações anteriores e se posicionou pela demissão do número 134.882-0, 2º Sgt PM Márcio Borges Tristão, considerando que a realização típica da falta de decoro ensejou grave escândalo que comprometeu sua honra pessoal e o decoro da classe (Evento 1 – OUT14, página 125/145 e Evento 1 – OUT15, páginas 1/35). Os excelentíssimos comandante-geral e governador do Estado de Minas Gerais decidiram pela demissão do referido militar (Evento 1 – OUT15, nas páginas 37/67). Verifica-se que a absolvição no juízo criminal, fundada no preceito de não haver prova da existência do fato (art. 439, letra “a”, segunda parte, do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 CPPM), apesar de não vincular a decisão do procedimento administrativo, influencia na averiguação da ocorrência da transgressão disciplinar porquanto a conduta descrita no preceito ético-disciplinar, pressupõe que o militar tenha faltado publicamente com o decoro, o que de fato não ocorreu. O CEDM preve que: Art. 11 – Transgressão disciplinar é toda ofensa concreta aos princípios da ética e aos deveres inerentes às atividades das IMEs em sua manifestação elementar e simples, objetivamente especificada neste Código, distinguindo-se da infração penal, considerada violação dos bens juridicamente tutelados pelo Código Penal Militar ou comum. Os elementos apurados no procedimento administrativo conduzem à realização de uma transgressão média – na forma dos pareceres adotados pela CPAD e pelo Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), o que, por si só, exclui a aplicação da pena de demissão, e, sendo esta a sanção aplicada, o ato punitivo disciplinar fere o princípio da legalidade. Sem adentrar nos elementos probatórios contidos no PAD e na ação penal, destaco que a conduta do militar se mostrou inapta a atingir a honra pessoal e o decoro da classe, porquanto a possível ação de apropriar-se do dinheiro só poderia ter sido averiguada ao final do turno de serviço do militar, quando a viatura fosse engarajada e houvesse a entrega de todos os equipamentos na intendência. Nesse ponto, segundo lições de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger, para haver o peculato há de se ter a coisa para si (animus rem sibi habendi), o que, no caso, não restou provado. Vejamos: [...] Iniciando pelo peculato próprio, temos por condutas nucleares “apropriar-se” e “desviar”. No caso da elementar “apropriar-se”, para ter sua conduta subsumida ao tipo, o autor já deve ter, em razão do cargo ou comissão, a posse (ou detenção) desvigiada do objeto material, assenhorando-se dele, invertendo o título da posse, colocando-se como se dono fosse. Em outras palavras, tal como ocorre no crime de apropriação indébita, o agente coloca-se como dono da coisa, que pode configurar-se com o ato intencional de ir além das possibilidades inerentes à posse ou detenção, caracterizando o animus rem sibi habendi, por exemplo, consumindo, dando, vendendo, destruindo ou negando-se a devolver o objeto material do delito. Por óbvio, o objeto material deste delito é a coisa móvel, representada no tipo penal, exemplificativamente, por dinheiro (moeda em espécie) ou valor (títulos, notas promissórias etc.), não importando se público ou particular. Essa coisa móvel, no entanto, já deve estar legitimamente na posse ou detenção do agente, desvigiada (STM, Apelação n. 7000472-25.2019.7.00.0000, rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes, j. 18/06/2020), ou seja, a obtenção da posse ou detenção ocorre de forma anterior à apropriação, de maneira lícita e possuindo o agente uma liberdade sobre a coisa sem que haja estrito controle. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 (Neves, Cícero Robson Coimbra e Streifinger, Marcello. Manual do Direito Penal Militar – Volume único, 5ª Edição, revista atualizada e ampliada. São Paulo: Editora JusPovm, 2021, páginas 1680/1681). Nesse aspecto, fere-se o princípio da legalidade quanto à demonstração da ocorrência típica da transgressão disciplinar, porquanto, se o militar não houver praticado ato ilegal ou irregular, não poderia ter faltado com o decoro. Isto porque a transgressão imputada ao apelado é a de falta com o decoro, dando causa a grave escândalo que comprometesse sua honra pessoal e o decoro da classe. Uma vez que não há provas suficientes que demonstrem se houve por parte do acusado a intenção de ficar com os valores encontrados em sua posse ou se houve o esquecimento de entregar parte do material que arrecadou na agência do Banco do Brasil, não há tipificação de falta grave. De outro lado, poder-se-ia concluir pela desproporcionalidade diante da falta de correspondência de adequação típica e a punição mais gravosa, conforme se manifestou o douto juízo “a quo”. Vejamos: De início, é importante evidenciar que as esferas penal, cível e administrativa são independentes e autônomas entre si. No entanto, caso haja a inequívoca demonstração de inexistência do fato ou comprovada a negativa de autoria, no processo penal, ocorre a vinculação nas outras esferas. Assim é a jurisprudência do STJ: “AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPROCEDÊNCIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL, ADMINISTRATIVA E CRIMINAL. INQUÉRITO POLICIAL EM CURSO NA JUSTIÇA FEDERAL MAIS ABRANGENTE. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS MUNICIPAIS. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO HABEAS CORPUS. AGRAVO DESPROVIDO 1. As esferas penal, civil e administrativa são independentes e autônomas entre si, de forma que as decisões proferidas no âmbito civil e administrativo para apurar os mesmos fatos não vinculam o processo penal, salvo a inequívoca demonstração de inexistência do fato ou comprovada a negativa de autoria. 2. O arquivamento de procedimento investigatório menos abrangente não autoriza, por si só, declaração da incompetência do juízo responsável pelo processamento do procedimento investigatório criminal mais abrangente a ele vinculado ou conexo. 3. O rito sumário e especial da ação de habeas corpus exige a prévia constituição de provas acerca dos fatos e fundamentos apresentados, o que inviabiliza a análise acerca de argumentos defensivos que necessitem de necessária produção probatória. 4. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 405.374/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 13/8/2021.)” No caso dos autos, o Autor respondeu à ação penal n. 2000571-12.2020.9.13.0002, pelos mesmos fatos ensejadores da instauração do PAD ora em análise. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Na sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça, consta a seguinte parte dispositiva: “EX POSITIS, com fundamento nas Leis Federais Especiais editadas pelo Congresso Nacional, no Código Penal Brasileiro, no Código Penal Militar, Decreto-lei 1001, de 1969, e no Código de Processo Penal Militar, Decreto-lei 1002, de 1969, e nas demais disposições que se aplicam à espécie, o Conselho Permanente de Justiça proferiu a seguinte decisão terminativa de mérito: 1. Por unanimidade de votos, julgou improcedente a ação penal proposta em face Sgt PM Márcio Borges Tristão, pela suposta prática do crime previsto no art. 303 do Código Penal Militar, procedendo a absolvição dele. 1.1. Por maioria de votos (quatro a um), com fundamento no art. 439, alínea “a”, segunda parte, do CPPM. Vencido Cap PM Steevan Tadeus Soares de Oliveira, que procedeu a absolvição com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM.” Grifei e sublinhei Por outro lado, quando do julgamento do recurso administrativo interposto, o Sr. Governador do Estado de Minas Gerais, assim decidiu: “Após a análise do aludido requerimento, verificou-se que o processo criminal de n. 2000571-12.2020.9.13.0002, decorrente de ação penal instaurada pela Justiça Militar de Minas Gerais, teve a absolvição decretada, por maioria de votos, com fundamento no artigo 439, alínea “a”, SEGUNDA PARTE (não haver prova da existência do fato), do Código de Processo Penal Militar-CPPM. Dessa maneira, a base jurídica em que se deu a absolvição criminal do recorrente não refletiu na decisão do PAD, pois, muito embora uma conduta não seja considerada infração penal (crime ou contravenção penal), sobretudo por não haver prova, nada impede que o mesmo episódio seja considerado uma transgressão disciplinar, como ocorreu no caso em tela.” Com a devida vênia, o argumento supracitado de que nada impede que o episódio seja considerado uma transgressão disciplinar é desproporcional e desarrazoado, na medida em que sequer há provas da existência do ‘episódio’ delituoso. Ademais, o artigo 7º, inciso I, do MAPPA, dispõe: “Art. 7º São causas de absolvição que motivam e fundamentam o parecer e/ou o julgamento e possibilitam, legalmente, arquivar os autos, sem responsabilização do investigado/acusado: I – estar provada a inexistência do fato ou não haver prova da sua existência” De tal sorte que a decisão demissionária não observou a razoabilidade e proporcionalidade, sendo certo que a primeira se reveste da discricionariedade da Autoridade Competente para, quando da análise das provas colhidas, verificar em qual artigo se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 enquadrará a conduta. Uma vez assim decidido, a proporção entre o tipo transgressor e a sanção deve ser respeitada segundo os respectivos textos normativos. Neste último tópico, caso não observada a devida proporcionalidade, cabe ao Judiciário intervir, hipótese que ocorreu no presente caso. Nesse sentido, Maria Sylvia Zanella Di Pietro, citando Gordillo (1977:183-184) entende que “a decisão discricionária do funcionário será ilegítima, apesar de não transgredir nenhuma norma concreta e expressa, se é ‘irrazoável’, o que pode ocorrer, principalmente, quando: • não dê os fundamentos de fato ou de direito que a sustentam ou; • não leve em conta os fatos constantes do expediente ou públicos e notórios; e • não guarde uma proporção adequada entre os meios que emprega e o fim que a lei deseja alcançar, ou seja, que se trate de uma medida desproporcionada, excessiva em relação ao que se deseja alcançar.” (Direito Administrativo, 28ª Edição, Editora Atlas, páginas 113/114). Assim, somente no caso de manifestamente inadequada a decisão é que a Administração terá exorbitado os limites da discricionariedade, configurando a hipótese passível de análise e revisão pelo Judiciário. No caso dos autos, resta clara a referida extrapolação. Nesse ponto, o meritíssimo juiz de direito seguiu o entendimento de ausência de fundamentação fática, de explicação objetiva no ato editado, o qual não guardou pertinência lógica com as provas produzidas nos autos do procedimento. No meu modesto entendimento, são passíveis de correção as irregularidades inerentes ao ato punitivo disciplinar, no aspecto da motivação, julgando-o desproporcional ou irrazoável. Nesse ponto, seria o caso de a punição ser necessária (fato versus tipo administrativo de transgressão disciplinar), mas a decisão traz gravames ao servidor desproporcionais ou sem razoabilidade, como no caso de constatação de uma transgressão média dar causa à demissão sem a correspondente adequação típica, em inobservância dos motivos determinantes. Em análise dos presentes autos, estou convencido de que a punição aplicada ao militar se mostra ilegal, desproporcional e pouco razoável, no que tange à conclusão de haver ofensa ao decoro da classe e à ética militar, o que descaracteriza a essência do ato administrativo disciplinar, que deve manter a correlação entre o fato e o enquadramento disciplinar, para aproximar-se ao máximo da medida repressora adequada (art. 9º, parágrafo único, da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002). Com essas considerações, nego provimento ao recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais, para manter íntegra a respeitável sentença de primeira instância. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de agosto de 2023. Desembargador Jadir Silva Relator